Tribunal: TJMT
Processo: 1006845-66.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Remessa Necessária N. 1006845-66.2016.8.11.0041
Interessados:
Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
Estado de Mato Grosso
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
Vistos, etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., em face do ato emanado do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, determinando a liberação da mercadoria apreendida, representadas pelos Termos de Apreensões e Depósitos dos TAD’s números 1124907-2, 1124910-7, 1124913-4, 1124913-6 e 1124914-5 (id. 83898047).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela retificação da sentença, (id. 86324477).
É a síntese.
Decido
Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida, constante dos Termos de Apreensões e Depósitos dos TAD’s números 1124907-2, 1124910-7, 1124913-4, 1124913-6 e 1124914-5..
Denota-se dos autos que a empresa Granel Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente de Fiscalização da SEFAZ-MT, sustentando, em sua inicial, que foram lavrados os TAD’s no 1124907-2; 1124910-7; 1124913-4; 1124913-6 e 1124914-5 contra si, sob a alegação de inexistência de Nota Fiscal idônea, sustentando que as Notas Fiscais emitidas – todas com cláusulas FOB, portanto, o frete por conta dos adquirentes – com valor do milho debulhado em grãos no montante de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos de real) e R$ 0,39 (trinta e nove centavos de real) por Kg representaria “suposta" fraude, já que supostamente não seria compatível com o custo da aquisição.
Asseverou, ainda, que a autuação do fiscal se deu de forma irregular, haja vista que ilegal a apreensão das mercadorias como forma de cobrar os lançamentos tributários efetivados, bem assim a cobrança da multa é confiscatória.
Por esse motivo, requereu liminarmente, a liberação das mercadorias constantes aos documentos fiscais ilegalmente, apreendidas, e, no mérito, a declaração de nulidade dos TADs.
O Julgador singular, ao apreciar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem postulada (Id. 83898047).
De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.
Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso ex officio, merece reparo, haja vista que não se deu em consonância com a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, realizado em 19 de setembro de 2019, que assentou o entendimento de que a apreensão de mercadorias é legal, quando visar coibir a infração material de caráter continuado, seja por: a) ausência de documentação fiscal; b) não estar acompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) por não ter havido o recolhimento do ICMS, em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme a legislação estadual.
Consta nos referidos Termos de Apreensão e Depósito que foi lavrado pela autoridade coatora (id. 83898009 ao id. 83898013) que o ato constritivo foi deflagrado pelo Fisco em razão da não apresentação, quando exigidos, de documentos fiscais que deveriam acompanhar a carga transportada, configurando violação a obrigação tributária acessória, motivo pelo qual a conduta foi enquadrada pela autoridade coatora “sem notas fiscais vinculadas”, ou seja, mercadorias acompanhadas de documento fiscal inidôneo.
A inidoneidade do documento fiscal que acompanha a mercadoria ou sua ausência configura, em tese, crime contra a ordem tributária, que desnatura a aplicação da Súmula n. 323, do STF, uma vez que o ato constritivo deu-se em função de ilícito tributário. Logo, razoável a apreensão das mercadorias por parte da autoridade impetrada, como meio de aferição de prova material do ilícito praticado.
Assim, tenho que o ato que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparado pela legalidade, haja vista que, estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, conforme fixado no aludido IRDR.
Ademais, de acordo com a Lei Estadual n. 7.098/1998, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, e que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário, quando do seu ingresso no território mato-grossense, em todos os postos de fiscalização, como cito:
Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.
Ademais, o artigo 17, da lei supracitada, estabelece que são obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;
XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias.
Se a parte impetrante não apresentou a nota fiscal vinculada que deverá ser emitida antes de iniciada a saída das mercadorias, nos termos do artigo 18, inciso I, do RICMS/MT, a apreensão da mercadoria é medida que se impõe, conforme o artigo 952, §1o, inciso II do RICMS/MT:
Art. 952. Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.
§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:
I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;
II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;
III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado.
Com efeito, os indícios pairam, no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação, nos postos fiscais, de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal.
Deste modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente, consumada, transforme-se em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – LIMINAR – INDEFERIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF –- INAPLICÁVEL – REQUISITOS DA LIMINAR – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo. (N.U 1002173-36.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2019, publicado no DJE 24/07/2019). Destaquei.
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada.” (N.U 0014097-74.2015.8.11.0041, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 06/08/2018). (Negritei).
Deste modo, como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual e lavrou corretamente os TADs, em consonância com a tese assentada no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000
Com essas considerações, a retificação da sentença prolatada pelo Juízo a quo é medida impositiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea c, do CPC, RETIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame, para denegar a segurança.
Transitado em julgado, devolva-se para a Comarca de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.